Tribunal: TJDFT
Processo: 0733144-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733144-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIROS PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Em atenção do disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para esclarecer o motivo de interposição do presente recurso, pois, ao que parece, recorre-se das mesmas decisões já impugnadas por anterior agravo de instrumento distribuído a esta Relatora (AGI no 0701405-92.2021.8.07.9000), no qual, aliás, o pedido liminar fora indeferido em 13/10/2021. Além do mais, numa análise inicial, verifico que as razões de ambos os recursos são idênticas. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora